Tribunal: CARF
Processo: 13679.720063/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13679.720063/2019-73
ACÓRDÃO
2302-003.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA MONTANS ALVARENGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo,
solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos. Em não
restando comprovados os serviços prestados e/ou o efetivo dispêndio
correta a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720063/2019-73
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 36/40) referente à revisão da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2018 (ano 2017)(fls.
43/55).
A notificação tratou da dedução indevida de despesas médicas. Como resultado,
foi apurado o imposto suplementar de R$ 10.546,14, mais multa de ofício e juros
de mora.
A ciência do lançamento ocorreu em 15/05/19 (fl. 42) e a impugnação foi
apresentada em 24/05/19 (fls. 3/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/31. A
Contribuinte contesta as glosas médicas, conforme alegações e documentos que
acosta. Requer a prioridade referente ao Estatuto do Idoso.
Juntei os documentos apresentados para a Fiscalização e correspondentes às
glosas (fls. 67/68).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos;
b) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas em virtude da não comprovação
do desembolso dos pagamentos e efetividade dos serviços supostamente realizados.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720063/2019-73
3
A impugnação é tempestiva. Por guardar os demais requisitos de admissibilidade,
é conhecida.
Acerca das despesas médicas, reproduzimos excertos do art. 73 do Decreto no
9.580/18 - RIR/2018:
Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “a”).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
e a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, do endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os
recebeu, e, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
(grifo nosso
A glosa de R$ 38.349,62 abrangeu os seguintes pagamentos e foi assim motivada
(fl. 38):

Junto à impugnação, foram apresentados os boletos mensais emitidos pela
Bradesco Saúde em nome da empresa Gonçalves Salles S/A Ind. e Com. (fls. 7/19),
os quais foram pagos por meio de conta bancária dessa mesma empresa. Os
valores pagos consolidaram as despesas com planos de saúde de diversos
beneficiários (fls. 20/31), dentre eles as da Contribuinte e de seu esposo Geraldo
Alvarenga Resende Filho.
Na impugnação, a Contribuinte defende que o ônus financeiro foi seu, conforme
declaração de reembolso apresentada quando da resposta à intimação da
Fiscalização (fl. 3), juntada por esta julgadora à fl. 67. Referida declaração, emitida
pela empresa Gonçalves Salles, afirma que a Contribuinte efetuou o pagamento
junto à empresa de seu convênio Bradesco Saúde, no montante glosado. Ocorre
que o signatário dessa declaração foi seu esposo na condição de diretor
presidente da empresa.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720063/2019-73
4
Nesse contexto, faz-se necessária a apresentação de documentos
complementares que comprovem, inequivocadamente, que a Contribuinte de
fato arcou com suas despesas, e não a empresa da qual seu esposo é
administrador. Poderiam ser apresentados comprovantes de que foram
ressarcidas por alguma forma à empresa, como depósitos em benefício da
empresa. Esclareça-se que, como disposto pela legislação regente, somente é
dedutível a despesa cujo ônus é do contribuinte e que, uma vez que as pessoas
jurídica e física não se confundem, é mister que haja uma comprovação detalhada
e exata do ônus da despesa pela pessoa física, caso esse valor tenha sido pago
originalmente por uma pessoa jurídica.
Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório não foi suficiente para
comprovar que o ônus das despesas foi de fato da Contribuinte, a teor do art. 73
reproduzido acima, não havendo assim como cancelar a glosa.
Quanto à Clínica de Hemostasia e Trombose, o pagamento foi informado no valor
de R$ 1.500,00, sendo declarado o reembolso de R$ 828,86, o que resultou na
dedução pleiteada de R$ 671,14 (fl. 45). Uma vez que a Contribuinte apresentou
apenas a nota fiscal de R$ 1.000,00 (fl. 68), a Fiscalização considerou o valor
reembolsado de R$ 828,86, reduzindo a dedução para R$ 171,14 e glosando a
diferença de R$ 500,00.
Junto à impugnação, foi apresentado o Extrato Anual de Sinistros Pagos emitido
pelo Bradesco Saúde, que detalha as despesas da Contribuinte (fl. 6). Dentre
outros, consigna a despesa de R$ 1.500,00 com a referida clínica, o reembolso de
R$ 828,86 e a diferença de R$ 671,14.
Verifico ainda, por meio de consulta aos sistemas da RFB, que a referida clínica
entregou DMED informando uma despesa da Contribuinte no valor de R$
1.500,00.
Nesse contexto, considero comprovada a despesa de R$ 1.500,00, assim como seu
respectivo reembolso, motivo por que concluo que a glosa de R$ 500,00 deve ser
cancelada.
Elaboramos quadro demonstrativo com o resultado apurado:
ano 2017
R$
Rendimentos Declarados
257.968,77
- Total das Deduções Declaradas
39.620,76
+ Glosa de despesa médica
37.849,62
Base de Cálculo Apurada
256.197,63
Imposto Apurado
60.022,03
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.813 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720063/2019-73
5
- Dedução de Incentivo
1.488,40
- Total de Imposto Pago Declarado
0,00
Imposto a Pagar Após Alterações
58.533,63
Imposto a Pagar Declarado
48.124,98
Imposto já Restituído
0,00
Imposto Suplementar
10.408,65
Pelo exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$ 10.408,65, mais multa de
ofício e juros de mora.
Emi Okuyama – Relatora (assinado digitalmente)
Entendo assim, que a glosa de todas as despesas médicas efetivamente
comprovadas já foram excluídas pela decisão de piso, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 108
DF CARF MF
Original